Tribunal: TJBA
Processo: 0000801-39.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000801-39.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

APELADO: CARMEM SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA MUNICIPAL SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Livramento de Nossa Senhora, para exercer as funções de merendeira e faxineira, sem prévia aprovação em concurso público, por meio da qual postula o pagamento de verbas rescisórias supostamente não adimplidas. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de 13º salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3, bem como os salários relativos aos meses de novembro e dezembro de 2012. Indeferidos os pedidos de aviso prévio, FGTS e indenização por danos morais. Interposto recurso pelo ente municipal, visando à reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, desprovida de concurso público e com sucessivas renovações, gera direito à percepção de verbas rescisórias; (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida à luz dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem concurso público configura exceção constitucional, devendo observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988. Seu desvirtuamento, mediante sucessivas prorrogações, afasta a natureza precária e excepcional do vínculo, ensejando o reconhecimento de efeitos jurídicos patrimoniais mínimos em favor do contratado.
A jurisprudência do STF, firmada no Tema 551 da Repercussão Geral, admite o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 nos casos em que haja expressa previsão legal ou contratual ou, como no caso, quando verificado o desvirtuamento da contratação temporária.

O vínculo mantido com a Administração, ainda que irregular, não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Precedentes do TJBA corroboram a possibilidade de pagamento de verbas rescisórias mesmo em hipóteses de contratações nulas por ausência de concurso, desde que comprovada a prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada sem concurso público configura desvirtuamento da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

O desvirtuamento do vínculo precário enseja o direito ao recebimento de verbas rescisórias como 13º salário e férias com 1/3, nos termos do Tema 551 do STF.

O ente público não pode se eximir do pagamento de verbas salariais em razão da irregularidade da contratação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000801-39.2014.8.05.0153
, oriundos da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e como apelada
CARMEM SANTOS DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator